Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA EMPRESA. DESÁGIO. COTA PARTE DEVIDA À AUTORA. VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, se o apelante atacou especificamente os pontos contidos na sentença recorrida com a exposição de razões aptas a tentar impugnar a fundamentação utilizada pelo julgador. O princípio da dialeticidade foi atendido.
2. No caso dos autos está evidenciada a correção do cálculo, na medida em que para a fixação da quantia devida à autora, o juízo de primeiro grau aplicou o percentual da cota parte da autora sobre o valor do crédito recebido com a venda do precatório, já considerado o deságio.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. No mérito, recurso de apelação conhecido e não provido.